Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701347-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A., ALBERTO LABORNE VALLE MENDES, CIA MINEIRA DE PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, EDIFICADORA S.A., MARCOS VALLE MENDES E SANZIO VALLE MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que as decisões são distintas e agravo de instrumento interposto, deve ser provido, com a determinação da devolução do valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente à 50% (cinquenta por cento), aos cofres dos agravantes, para o pagamento dos demais credores habilitados na massa. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. No caso concreto, após determinada a penhora de 50% da reserva matemática da previdência, a agravante ingressou nos autos, apresentando pedido que foi rejeitado pelo magistrado, em 03/08/2023, no sentido de ratificar o a determinação de penhora e depósito judicial do valor. 2.3. Note-se que a agravante não recorreu da decisão supracitada. Após, no dia 31/10/2023, a MENDESPREV apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou o depósito do valor constrito. Em 19/12/02023, sobreveio a decisão ora agravada, que rejeitou o pedido de reconsideração. 2.4. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2. Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07101399520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2023) 3. Agravo interno improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 507 do Código de Processo Civil, afirmando que o agravo de instrumento deveria ter sido conhecido e processado, porquanto não ocorreu preclusão temporal. Aduz que citado recurso visa a reversão do depósito efetuado com retorno dos valores aos cofres da insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJGO, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 49, 50 e 51, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando que, com a decretação da liquidação extrajudicial da recorrente, deixou de existir para seus participantes direito à percepção de benefício, mas sim um crédito a ser satisfeito segundo as forças do patrimônio do plano e obedecidas as preferências legais. Assevera que o depósito efetuado fraudou os demais credores da massa, pois o valor referente à reserva matemática do executado Alberto Laborne Valle Mendes só poderia ser pago no âmbito do seu processo de liquidação extrajudicial, por rateio do patrimônio do Plano de Benefícios, obedecidas as preferências legais e na medida das forças do correspondente acervo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJRJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 507 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de não ocorrência de preclusão, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, relativo à mencionada interpretação divergente conferida ao artigo 507 do CPC, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (TJGO). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada ofensa aos artigos 49, 50 e 51, todos da Lei Complementar 109/2001, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por fim, em relação ao apontado dissídio interpretativo referente aos artigos 49, 50 e 51, todos da Lei Complementar 109/2001, registre-se que, “consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.095.778/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020